Tribunal: TJES
Processo: 5000583-70.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-70.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JADILSON CONTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000583-70.2022.8.08.0052
ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
RECORRIDO:
JADILSON CONTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata-se da validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3506730 emitido pela parte ré.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a invalidade do termo emitido, o qual impõe a cobrança complementar no valor de R$ 10.130,08 (dez mil, cento e trinta reais e oito centavos).
1.2.
A ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar válido o termo de ocorrência, bem como requerer o pagamento da cobrança imposta.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o termo de nº 3506730 emitido pela parte ré consta de irregularidades.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A situação em análise trata-se de TOI que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora. Observa-se, entretanto, que este foi produzido de forma unilateral pela ré, sem qualquer comprovação de que a parte autora estava presente no momento da inspeção, uma vez que não consta nenhuma assinatura em documento, manifestando a ausência de observância das regras exigidas pela ANEEL no que diz respeito aos procedimentos essenciais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor na forma do art. 129, §7º da Resolução 414/2020 da ANEEL (Atualmente, art. 591 da res. 1000/2021). Nesse sentido, é o entendimento sólido do superior tribunal de justiça,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

4.
O artigo 122 da mesma Resolução determina que faturas e correspondências devem ser entregues no endereço da unidade consumidora, salvo solicitação expressa do consumidor. A ausência de comprovação de que o TOI foi enviado ao endereço utilizado para correspondências regulares torna o procedimento nulo, evidenciando a inobservância das normas da ANEEL. A irregularidade na notificação torna o TOI inidôneo e, por conseguinte, inviabiliza a validade do débito decorrente, prevalecendo o princípio da proteção ao consumidor.

5.
Com isso, a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
6.

Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.412.433/RS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)